Tribunal: STJ
Processo: 0243473-15.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912354 - RJ
(2025/0135559-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA S.A.
OUTRO NOME
: SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO FERREIRA LEITE NETO - RJ102346
JOÃO MORENO ONOFRE BARCELLOS - RJ203948
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53012297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: b891f889-e675-4ce5-82fe-7b11760ad99c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: b891f889-e675-4ce5-82fe-7b11760ad99c

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912354 -
RJ (2025/0135559-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE : SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA S.A.
OUTRO NOME
: SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO FERREIRA LEITE NETO - RJ102346

JOÃO MORENO ONOFRE BARCELLOS - RJ203948
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de
maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a
controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52113559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 275c7106-5a7e-44c7-927e-c2c3b02d3406

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Super Vinhos Distribuidora S.A.
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 1.012):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Nesse sentido: , Corte Especial,
Súmula n. 182/STJ.
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
EAREsp n. 701.404/SC,
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante aponta os seguintes vícios de omissão: (I)
"[a] decisão de inadmissibilidade do recurso especial deixou de apreciar o argumento de
violação aos artigos 489, parágrafo 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, do CPC, uma vez
que o v. acórdão do TJRJ não sanou o erro material e as omissões apontadas na 2a
instância, deixando de enfrentar os argumentos de ilegalidade do FOT sore os incentivos
"
fiscais da Agravante, conforme já reconhecido por esse Eg. Superior Tribunal de Justiça
(fl. 962); e (II) "[a] Agravante impugnou especificamente à inaplicabilidade da Súmula n.
280 do STF e da Súmula n. 07 do STJ, porquanto demonstrou que o v. acórdão proferido
pelo TJRJ violou legislações federais ao deixar de reconhecer a ilegalidade da exigência
do FOT sobre os incentivos fiscais concedidos por prazo certo e condições e sobre os
reinstituídos com fundamento em Convênio CONFAZ, o que não necessita da análise da
" (fls. 962/963).
legislação fluminense ou do reexame fático-probatório
Impugnação apresentada às fls.1.029/1.030.
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA52113559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 275c7106-5a7e-44c7-927e-c2c3b02d3406

De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte recorrente não ter rebatido, de
forma específica, a incidência das Súmulas n. 280/STF e 7/STJ pelo juízo negativo de
admissibilidade, atraindo a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fl.
1.013):

Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso especial
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, os pilares adotados pelo que inadmitiu o
decisum apelo especial, deixando de atacar a incidência das Súmulas n. 280/STF
e 7/STJ.
Ora, segundo compreensão do STJ, "[a] decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada" (em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais EAREsp, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial,n. 701.404/SC julgado em , DJe de).19/9/2018 30/11/2018
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art."545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52113559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 275c7106-5a7e-44c7-927e-c2c3b02d3406

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
, Relator Ministro Mauro Campbell
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
relator Ministro Paulo Sérgio
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

Documento eletrônico VDA52113559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 275c7106-5a7e-44c7-927e-c2c3b02d3406

Registre-se, por oportuno, que não tendo o agravo em recurso especial
logrado ultrapassar a barreira de admissibilidade recursal, inviável a apreciação das
questões de mérito trazidas nas razões recursais dos presentes aclaratórios.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52113559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/11/2025 19:21:58
Código de Controle do Documento: 275c7106-5a7e-44c7-927e-c2c3b02d3406

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.912.354 / RJ
Número Registro: 2025/0135559-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02434731520218190001 202524501521 2434731520218190001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA S.A.
OUTRO NOME : SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO FERREIRA LEITE NETO - RJ102346
JOÃO MORENO ONOFRE BARCELLOS - RJ203948
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA S.A.
OUTRO NOME : SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: OLAVO FERREIRA LEITE NETO - RJ102346
JOÃO MORENO ONOFRE BARCELLOS - RJ203948
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA52996572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:34
Código de Controle do Documento: 8cf2bbe1-1779-4a56-84f1-14fcbf37e914

PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:51:34
Código de Controle do Documento: 8cf2bbe1-1779-4a56-84f1-14fcbf37e914